Tribunal: TCU
Processo: 007.103/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Universidade Federal de Pernambuco, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 471/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "e", e 183, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, em prorrogar o prazo, por mais trinta dias, a contar do retorno dos prazos processuais, em 17/1/2025, nos termos do art. 39, §3o, da Resolução-TCU no 360, de 2023, para que à Universidade Federal de Pernambuco cumpra as determinações exaradas no Acórdão 9225/2024-TCU-Primeira Câmara . 1. Processo TC- Processo 007.103/2023-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Sandra Regina Maia (XXX.090.726-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Pernambuco. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.